Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001338-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), NILTON FERREIRA ALVES BENTO - CPF: 009.408.842-08 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO

PENAL
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE
REGREDIU O PACIENTE DEFINITIVAMENTE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO

ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 315, § 2o, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INCORRENDO EM PATENTE NULIDADE - VÍCIO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

É nula a decisão que deixa de apreciar questão essencial à solução da controvérsia, a decisão judicial impugnada não se atentou ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, incorrendo em patente nulidade.

Ordem concedida, para anular a decisão que
promoveu a regressão definitiva do paciente, determinando que outra seja proferida, com expressa apreciação das teses justificativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001338-77.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Alexandre William de Andrade, em benefício de
NILTON FERREIRA ALVES BENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra, em síntese, que o paciente cumpre pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em dezembro de 2020 o paciente tomou conhecimento de que o Ministério Público havia postulado a sua regressão de regime, em virtude de falhas e descumprimento de monitoração eletrônica.

Preventivamente, o paciente teria se deslocado até a cadeia pública, quando se verificou a necessidade de substituição do aparelho de monitoração eletrônica, tendo lavrado registro de ocorrência na Polícia Judiciária Civil.

De qualquer sorte, o paciente veio a ser recolhido cautelarmente ao cárcere e, após audiência de monitória, teve decretada a sua regressão definitiva, ante o suposto cometimento de falta grave, consistente violação e falta de carregamento do aparelho de monitoração eletrônica.

Sustenta, no entanto, que a decisão que regrediu definitivamente o paciente padece de nulidade, porquanto nela não houve a apreciação das justificativas apresentadas pelo reeducando, notadamente a alegação de defeito no aparelho que, inclusive, teria motivado a sua substituição.

Assim, postula, em liminar, a soltura do Paciente, ou que seja determinada a prolação de nova decisão, obedecendo-se as novas regras do CPP, devendo a mesma ser fundamentada com base nas provas e argumentos apresentados pela defesa.

O pedido de liminar foi
deferido
, para anular a decisão que
promoveu a regressão definitiva do paciente, determinando que outra seja proferida, com expressa apreciação das teses justificativas,
consoante id. N.
75028957.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N. 76170497, noticiando que nova decisão foi proferida, ocasião que juntou documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento o
writ
, e caso conhecido, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
78153977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE: NILTON FERREIRA ALVES BENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
NILTON FERREIRA ALVES BENTO
, em virtude da decisão que o regrediu definitivamente, porquanto não houve a apreciação das justificativas apresentadas, notadamente a alegação de defeito no aparelho que, inclusive, teria motivado a sua substituição.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

A via do habeas corpus não comporta a análise de teses que demandem dilação probatória,
a exemplo da aferição da existência de defeitos ou falhas no equipamento de monitoração eletrônica ou outros argumentos fáticos que objetivem desconstituir a suposta falta grave
. Tais matérias deverão ser objeto de recurso próprio, no caso de agravo em execução.

Por outro lado, especificamente quanto à fundamentação da decisão judicial, compreendo que a matéria é exclusiva de direito e permite a apreciação na via eleita.

A defesa do paciente insistentemente aponta que a violação à monitoração eletrônica não decorre de culpa do reeducando, mas de falha no equipamento, que, inclusive, teria motivado a sua substituição pelo diretor da cadeia pública.

Em contraponto, da mera leitura da decisão que decretou a regressão definitiva (ID 74306954), percebe-se que não há qualquer manifestação do juízo quanto a este ponto específico, o qual se revela de absoluta importância para a solução da controvérsia.

A propósito, o artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal estabelece que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

A arguição de falha no equipamento eletrônico é álibi que, em tese, pode isentar o paciente da responsabilização pelo suposto cometimento de falta grave, de modo que o magistrado singular deve enfrentá-lo expressamente antes de decidir acerca da regressão definitiva, ainda que para tanto necessite promover dilação probatória e/ou instauração de incidente específico.

Logo, ao deixar de apreciar questão essencial à solução da controvérsia, a decisão judicial impugnada não se atentou ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, incorrendo em patente nulidade.

Por estas razões,
defiro a liminar, para declarar a nulidade da decisão que promoveu a regressão definitiva do paciente,
determinando que outra seja proferida, com expressa apreciação das teses justificativas. (...)”

Em consulta ao sistema SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que após a concessão da liminar, nova decisão foi proferida pelo juízo a quo, sendo que o paciente em
23/02/2021,
interpôs Recurso de Agravo em Execução, que em
juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, em 31/03/2021.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e anular a decisão
que promoveu a regressão definitiva do paciente,

determinando que outra seja proferida, com expressa apreciação das teses justificativas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021